Tribunal: STJ
Processo: 1005325-74.2019.8.11.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052188 - MT(2025/0354058-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OZORIO DIAS BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: TATIANE XAVIER RIBEIRO
ADVOGADO
: HUGO XAVIER RIBEIRO - MG131721
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO
MONITÓRIA.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
LOCALIZAÇÃO
DO
RÉU.
ESGOTAMENTO
DAS
POSSIBILIDADES. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 214df2c7-6c95-412b-90a1-71b8caf8db91

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052188 - MT(2025/0354058-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OZORIO DIAS BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: TATIANE XAVIER RIBEIRO
ADVOGADO
: HUGO XAVIER RIBEIRO - MG131721
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO
POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DAS
POSSIBILIDADES. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por OZORIO DIAS
BARBOSA (OZORIO) contra decisão monocrática de relatoria do Ministro Presidente
desta Corte, que considerou não impugnados todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade do recurso especial, qual seja,Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que impugnou todos os
fundamentos da decisão.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55049881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:55
Código de Controle do Documento: 0246f2fb-ec20-4547-a3b8-06e67949de87

VOTO
De fato, houve impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial, tendo a parte afastado a aplicação das Súmulas n. 7 do STJ (e-STJ,
fl. 289).
Nessas condições, RECONSIDERO a decisão agravada e passo a novo
exame do agravo em recurso especial.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
O acórdão estadual, proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, está
assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO DE
EMBARGOS MONITÓRIOS; RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em
exame Recurso de apelação cível interposto por Ozorio Dias Barbosa
contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, rejeitou embargos
monitórios e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$
1.985,75, com correção monetária pelo INPC desde a data de emissão
e juros de mora de 1% ao mês a contar da apresentação do cheque.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a
validade da citação por edital, realizada após tentativas infrutíferas de
localização do réu. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 256,
§3o, do CPC, a citação por edital é válida quando esgotados os meios
para citação pessoal e demonstrado o insucesso nas tentativas de
localização, inclusive em endereços obtidos junto a cadastros
públicos. 4. Restando comprovadas as tentativas frustradas de citação
do apelante, considera-se correta a citação por edital, não havendo
nulidade a ser declarada. 5. Quanto aos encargos moratórios, aplicam-
se os juros de mora e correção monetária nos termos definidos na
sentença e conforme jurisprudência do STJ no R Esp 1556834/SP
(Tema 942), sendo devidos a partir da apresentação do título à
instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Sentença mantida. (e-STJ, fls. 216)

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, OZORIO alegou a violação dos arts. 256, § 3o, e 280 do
CPC, ao sustentar que não houve esgotamento prévio de todos os meios de
localização do réu antes da determinação de citação por edital, pois após uma única
diligência infrutífera, na qual o oficial de justiça certificou que o réu estava em outra
cidade em tratamento de saúde, o Juízo deferiu a citação por edital sem nova tentativa
de citação pessoal, sem requisições a cadastros de órgãos públicos ou
Documento eletrônico VDA55049881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:55
Código de Controle do Documento: 0246f2fb-ec20-4547-a3b8-06e67949de87

concessionárias e sem utilização de meios eletrônicos disponíveis. Assim, considera
que tendo ocorrido a citação por edital sem observância às prescrições legais, acarreta
nulidade, com prejuízo presumido ao contraditório e à ampla defesa, por se tratar de
matéria de ordem pública e pressuposto de validade do processo.

Da citação por edital

A questão foi assim destacada no acórdão estadual:

No caso em análise, em que pese o apelante alegar que não
diligenciou da forma devida e esperada para localizar o Apelante, pois,
conforme se observa da certidão negativa colacionada aos autos em
id 116495477 - pág. 1, que ao proceder-se a diligência via oficial de
justiça, não fora informada a mudança de domicílio, mas tão somente
a ausência temporária do apelante, tendo em vista tratamento de
saúde realizado em comarca diversa; tem-se que a citação por edital
foi deferida e realizada após a comprovação de que todas as
tentativas de citação pessoal da parte Ré restaram infrutíferas, a
despeito dos endereços obtidos das consultas pelo Juízo a quo; não
podendo assim ser considerado pendente, uma vez que a certidão
cartorária de (ID 133410792) atestou seu não cumprimento.
Ainda, vale ressaltar que o próprio requerimento do Curador Especial
do Requerido para que uma nova tentativa de citação fosse realizada,
foi deferido e a tentativa de citação retornou infrutífera, uma vez que o
mesmo não foi encontrado.
Assim, tem-se que todas as tentativas de localizar o Executado foram
esgotados, devendo o Réu ser considerado em local incerto, o que
autoriza a citação editalícia, nos termos do §3o do
do CPC.
Art. 256
(e-
STJ, fls. 227).

Assim, rever as conclusões do acórdão quanto ao tema relacionado à
presença dos requisitos para a citação por edital demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno para
DOU PROVIMENTO
CONHECER
do agravo e
do recurso especial.
NÃO CONHECER
Documento eletrônico VDA55049881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:55
Código de Controle do Documento: 0246f2fb-ec20-4547-a3b8-06e67949de87

em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
MAJORO
sucumbenciais anteriormente fixados em desfavor de OZÓRIO, na forma do
§
art. 85,
11, do CPC.
É o voto
.

Documento eletrônico VDA55049881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:55
Código de Controle do Documento: 0246f2fb-ec20-4547-a3b8-06e67949de87

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.188 / MT
Número Registro: 2025/0354058-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053257420198110006
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OZORIO DIAS BARBOSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: TATIANE XAVIER RIBEIRO
ADVOGADO : HUGO XAVIER RIBEIRO - MG131721
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OZORIO DIAS BARBOSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: TATIANE XAVIER RIBEIRO
ADVOGADO : HUGO XAVIER RIBEIRO - MG131721
Documento eletrônico VDA55295453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: 3e1cee74-7c10-456b-a919-52b502fb1d16

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: 3e1cee74-7c10-456b-a919-52b502fb1d16